Tribunal: CARF
Processo: 10980.911537/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911537/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.384 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
MADEIRAS EULIDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
(restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova cabe a quem dela se aproveita. Em se tratando de pedido de
compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos
pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. É relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911537/2012-14
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade, às fls. 2, contra o
Despacho Decisório n° de rastreamento 031037663, de 04 de setembro de 2012, às fls.
118/121, ciência em 17/09/2012, Aviso de Recebimento - AR, às fls. 122, que indeferiu
o Pedido de Ressarcimento (PER), de 14/08/2008, relativo a PIS/Pasep Não-Cumulativo
- Exportação, 1° trimestre de 2008, transmitido por meio do PER/DCOMP n°
29177.33833.140808.1.1.08-2083, às fls. 22/25, e não homologou a compensação
declarada por meio do PER/DCOMP n° 12887.40463.140808.1.3.08-8880, às fls. 26/29.
Devido à necessidade de subsidiar a análise do direito creditório, a Interessada foi
intimada, às fls. 125, a transmitir os arquivos previstos na Instrução Normativa-IN SRF
n° 86, de 22/10/2001, em conformidade com o Ato Declaratório Executivo Cofis - ADE
Cofis n° 15/2001, alterado pelo ADE Cofis n° 25/2010.
Em razão da interessada não ter transmitido os arquivos solicitados, o Despacho
Decisório concluiu que não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado no
valor de R$ 1.154,46 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis
centavos) e deu prosseguimento a cobrança dos débitos indevidamente compensados,
consoante quadro n° 3 - FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO
LEGAL, cujo extrato segue abaixo, parte integrante do aludido Despacho Decisório:
(...)
Na peça manifestatória, às fls. 02, a Recorrente assevera (...) que por motivos técnicos
relacionados ao banco de dados dos arquivos digitais a serem transmitidos na forma da
intimação, não conseguiu transmitir no prazo. (...) Outrossim esclarece, que
intempestivamente em 27/07/2012, os referidos arquivos digitais por meio físico CD-
ROOM, foram entregues na Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos
Pinais - Paraná.
Destarte, considerando, conforme recibos de entrega do Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos, às fls. 4/13, que atendeu a intimação para a entrega dos
apontados arquivos digitais, requer que seja reconsiderado (...) o Despacho Decisório
no sentido da homologação da compensação declarada no PER/DCOMP acima
identificado.
Em 30 de maio de 2019, através do Acórdão n° 15-46.632, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 25 de junho de
2020, às e-folhas 147.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 30 de setembro de 2020,
e-folhas 148, de e-folhas 150 à 160.
Foi alegado:
Ao revés do entendimento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, o direito creditório da recorrente, pode ser comprovado pelos documentos
juntados, por meio físico - CD-ROM, na Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos
Pinhais-PR, vinculando-os ao presente processo administrativo. Referidos documentos foram
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

apresentados em observância ao disposto na Instrução Normativa - IN/SRF n. 86/2001 e
compreendem as operações efetuadas no trimestre de apuração pleiteado. Sendo que, por meio
deles, é possível sim, confirmar/constatar a existência dos créditos requeridos.
O que ocorre, Senhores Julgadores, é que, conforme explicado na manifestação
de inconformidade, por motivos técnicos relacionados ao banco de dados dos arquivos digitais a
serem transmitidos na forma exigida pela autoridade administrativa, a recorrente não conseguiu
efetivar sua transmissão por meio eletrônico, ou seja, via sistema. Todavia, objetivando cumprir
a intimação, buscando uma maneira alternativa, a recorrente realizou a entrega dos arquivos
digitais requisitados, em observância ao exigido pela IN/SRF n. 86/2001, por meio físico - CD-
ROM -, na Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Pinhais - Paraná.
Tal proceder é comprovado pelos Recibos de Entrega de Arquivos Digitais -
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, apresentados com a manifestação.
Neles, é possível visualizar a relação dos arquivos constantes no CD-ROM, os períodos de
referência, bem como confirmar o recebimento pela autoridade fazendária.
Desta forma, senhores Julgadores, se pode afirmar que a recorrente, de uma
maneira alternativa, já que teve dificuldades em transmitir via sistema, apresentou os
documentos exigidos pela autoridade administrativa, a fim de comprovar seu direito creditório,
de maneira que não pode ser penalizada pelo fato de não ter conseguido cumprir um
procedimento burocrático.
Com o devido respeito, a autoridade administrativa, não pode simplesmente
desconsiderar os documentos apresentados de maneira física - CD-ROM, pela recorrente,
apegando-se a formalidade da norma e deixando de lado um dos princípios imprescindíveis do
processo administrativo tributário: o da verdade real (ou material, como denominam alguns
autores).
Deste modo, importa destacar que a conclusão alcançada no acórdão recorrido
não levou em consideração os documentos apresentados pela recorrente, eles não foram nem
sequer inadmitidos, diga-se de passagem. Os documentos entregues pela recorrente, foram
simplesmente desconsiderados, devido uma interpretação bastante rigorosa da norma que exigia
a transmissão via sistema desses documentos.
No entanto, conforme vem sendo sustentado, não parece adequado adotar uma
interpretação tão rigorosa ao caso. Prender-se à formalidade relacionada a forma de
“entrega/transmissão” dos documentos e deixar a análise efetiva deles de lado, é totalmente
desproporcional.
Neste diapasão, os documentos - arquivos digitais requisitados pela autoridade
administrativa -, entregues pela recorrente por meio físico - CD- ROM -, na Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São José dos Pinhais - Paraná, com mais razão devem ser considerados e
analisados. Afinal, por mais que tenha sido utilizado uma via alternativa - CD-ROM -, visto a
impossibilidade de transmissão por intermédio do sistema, eles tiveram sua juntada comprovada
no momento da apresentação da manifestação/impugnação.
Destarte, restando possível a comprovação do direito creditório pleiteado pela
recorrente, mediante os arquivos digitais entregues por meio físico - CD-ROM - na Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São José dos Pinhais - PR, torna-se medida necessária e correta o
reconhecimento do direito creditório e, consequentemente, a homologação integral das
compensações declaradas, quando não, o que se admite no caso de permanecer alguma dúvida
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

aos senhores julgadores, requer seja determinada a baixa do processo em diligência, para
adequada conferência dos documentos apresentados pela recorrente.
DO PEDIDO
Isto posto, requer o recebimento e a apreciação do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para o efeito de reconhecer a integralidade dos créditos pleiteados pela
recorrente e a, consequente, homologação das compensações informadas, quando não, seja
determinada a baixa do processo em diligência, para adequada conferência dos documentos
apresentados pela recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
- Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 25 de junho de
2020, às e-folhas 147.
O Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, através da Portaria RFB n.
543, de 20 de março de 2020, estabeleceu, em caráter temporário, regras para o atendimento
presencial nas unidades de atendimento, e suspendeu o prazo para prática de atos processuais e
os procedimentos administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB), como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
De início, os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB ficaram
suspensos até 29 de maio de 2020, conforme disposto no art. 6°, da referida portaria (543/2020).
Todavia, como a situação de insegurança decorrente do coronavírus (Covid-
19), perdurou, motivando o Senhor Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, através das
portarias Portaria RFB n. 936, de 29 de maio de 2020; Portaria RFB n. 1087, de 30 de junho de
2020 e Portaria RFB n. 4105, de 30 de julho de 2020, prorrogar a suspensão, permanecendo
suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 30 de setembro de 2020,
e-folhas 148.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

 A comprovação do direito creditório da recorrente, mediante a
apresentação de documentos por meio físico - CD-ROM, na Delegacia
da Receita Federal do Brasil em São José dos Pinhais-PR.
Passa-se à análise.
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER), de
14/08/2008, relativo a PIS/Pasep Não-Cumulativo - Exportação, 1° trimestre de 2008,
transmitido por meio do PER/DCOMP n° 29177.33833.140808.1.1.08-2083, às fls. 22/25.
Aduz o Despacho Decisório, que as informações prestadas em PER/DCOMP,
não confirmaram a existência do crédito utilizado para a compensação pretendida, pois o
contribuinte intimado a apresentar os Arquivos Magnéticos previstos na Instrução Normativa
SRF n. 86, de 22/10/2001, em conformidade com o ADE Cofins 15/01, compreendendo as
operações efetuadas no período de apuração do crédito - 1o Trimestre de 2008, assim não
procedeu.
Por conseguinte a compensação declarada não foi homologada.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade acompanhou o Despacho
Decisório.
Esclarece, a Recorrente, que por motivos técnicos relacionados ao banco de
dados dos arquivos digitais a serem transmitidos na forma da intimação, não conseguiu
transmitir no prazo, tendo efetuado consulta verbal junto ao Plantão Fiscal da Delegacia da
Receita Federal do Brasil, manifestando a intenção de pedir a prorrogação do prazo de
atendimento da referida intimação.
Foi informada que por se tratar de intimação eletrônica, não existe previsão
legal ou normativa para a autorização das tais prorrogações.
Outrossim esclarece, que intempestivamente em 27/07/2012, os referidos
arquivos digitais por meio físico CD-ROM, foram entregues na Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São José dos Pinhais – Paraná, de acordo com os extratos, às fls. 4/13.
A Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à antiga Secretaria da
Receita Federal a incumbência de estabelecer a forma de apresentação dos arquivos magnéticos
pelas pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal.
- LEI n° 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991.
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação
dada pela Medida Provisória n° 2158-35, de 2001) (Vide Mpv n°303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
(Redação dada pela Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)
§ 2oFicam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

trata a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida
Provisória n° 2158-35, de 2001)
§ 3° A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
, forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluídopela Medida Provisória n°2158-35, de 2001)
§ 4° Os atos a que se refere o § 3° poderão ser expedidos por autoridade designada
pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória n° 2158-35, de
2001)
Com base no dispositivo acima destacado, a Secretária da Receita Federal
expediu a Instrução Normativa SRF n° 86, de 22.10.2001, para tratar da matéria (antes cuidada
em outros atos, tais como a Instrução Normativa SRF n° 65, de 15.07.1993, e a Instrução
Normativa SRF n° 68, de 27/12/1995), conforme abaixo se vê:
Instrução Normativa SRF n° 86, de 22 de Outubro de 2001
DOU de 23.10.2001
Dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos
arquivos digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n° 259, de 24 de agosto de
2001 , e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei n ° 8.218, de 29 de
agosto de 1991 , alterado pela Lei n ° 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória n ° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001 , resolve:
Art. 1 ° As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria
da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), de que trata a Lei n ° 9.317, de 5 de dezembro de 1996 , ficam
dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2 ° As pessoas jurídicas especificadas no art. 1 °, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3 ° Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação, documentação de
acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que
trata o art. 2°.
§ 1° Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1 ° de janeiro de 2002
poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida no
caput .
§ 2° A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser recebidos
em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de Fiscalização,
inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

§ 3° Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento das
informações.
Art. 4 ° Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a partir
de 1 ° de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF n ° 68, de 27 de dezembro de
1995 .
Art. 5 ° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1 ° de janeiro de 2002.

Em consequência, foram especificadas as regras para apresentação dos
arquivos por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis n° 15, de 2001, o qual foi sendo
alterado ao logo do tempo, no qual estão estabelecidas: a forma de apresentação; a documentação
de acompanhamento; e as especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata IN
SRF n° 86/2001.
O art 1°, do referido Ato Declaratório, determina que é obrigação das pessoas
jurídicas de que trata a IN apresentar, a partir de 1° de janeiro de 2002, os arquivos digitais e
sistemas relativos a negócios, atividades econômicas e financeiras quando intimadas, conforme
abaixo destacado:
Art. 1° As pessoas jurídicas de que trata o art. 1° da Instrução Normativa SRF N° 86,
de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão
apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Anexo único. (grifou-se)
Portanto, desde 1993, pelo menos, a Receita Federal vem tratando
sistematicamente da questão. Destarte, o que se extrai dos dispositivos acima transcritos é que a
utilização de sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal implica em submissão às exigências previstas no art. 11 da Lei n° 8.212, de 1991, e atos
correlatos.
Em paralelo, pela Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de
2008, a autoridade da RFB, de que trata o caput de seu art. 65, poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital (matéria posteriormente
regulamentada pela Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, art. 76).
Repare-se:
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008
DOU de 31/12/2008
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a
fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

Instrução Normativa SRF N° 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens
"4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS", do Anexo
Único do Ato Declaratório Executivo COFIS N° 15, de 23 de outubro de 2001.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB n° 981, de 18 de dezembro de 2009) ( Vide
art. 3°da INRFB n° 981/2009)
§ 2° O arquivo digital de que trata o § 1° deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais
(SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com utilização de certificado digital válido. (
Incluído pela Instrução Normativa RFB n° 981, de 18 de dezembro de 2009 ) ( Vide
art. 3° da IN RFB n° 981/2009 )
§ 3° Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de que
trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o. (Incluído pela Instrução Normativa RFB
n° 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3° da IN RFB n° 981/2009)
§ 4° Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação,
quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1° e 3°. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB n° 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3° da IN
RFB n° 981/2009)
§ 5° Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1°, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito, esteja
obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela Instrução Normativa RFB
n° 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3° da IN RFB n° 981/2009)(g.n.)
Além da disciplina do caput do art. 65 da instrução normativa retrocitada, o §
3° do mesmo ato estabelece, especificamente no que tange aos pedidos de ressarcimento e às
declarações de compensação de créditos de duas contribuições - PIS/Pasep e Cofins -,
apresentados até uma data determinada - 31 de janeiro de 2010 -, que a autoridade competente
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de
que trata o § 1°, transmitido na forma do § 2°, ou seja, transmitido mediante o Sistema
Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA).
E mais, o § 4°, acima transcrito tem um comando de cumprimento
obrigatório dirigido aos contribuintes e à autoridade administrativa, de que será indeferido
o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação, quando o sujeito passivo
não observar o disposto nos §§ 1° e 3°.
Conforme admitido pela Interessada, a priori, não apresentou os arquivos
digitais, apesar de regularmente intimado, às fls. 125, entretanto, extemporaneamente, entregou-
os, em meio físico, através de CD-ROM, na Agência da Receita Federal do Brasil em São José
dos Pinhais-PR, quer dizer, em ambos momentos em desacordo com o disposto nos §§ 1° a 3°,
do art. 65, da IN RFB n° 900/2008. Ademais, quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, salvo os recibos de entrega dos arquivos digitais em CD-ROM na sobredita
unidade da RFB, a Interessada não carreou aos autos nenhum documento/alegação que pudesse
alterar o feito fiscal combatido.
Nessa linha intelectiva, é importante registrar que cabe ao contribuinte, no
momento da apresentação da manifestação de inconformidade, trazer ao julgado todos os
dados que entende comprovadores dos fatos que alega e que entende como suficientes para
reformar o despacho decisório, o que, repisamos, não ocorreu no presente caso.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se manifesta, às folhas
07 daquele documento:
Conforme admitido pela Interessada, a priori, não apresentou os arquivos digitais,
apesar de regularmente intimado, às fls. 125, entretanto, extemporaneamente, entregou-
os, em meio físico, através de CD-ROM, na Agência da Receita Federal do Brasil em
São José dos Pinhais-PR, quer dizer, em ambos momentos em desacordo com o
disposto nos §§ 1° a 3°, do art. 65, da IN RFB n° 900/2008. Ademais, quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, salvo os recibos de entrega dos
arquivos digitais em CD-ROM na sobredita unidade da RFB, a Interessada não carreou
aos autos nenhum documento/alegação que pudesse alterar o feito fiscal combatido.
Nessa linha intelectiva, é importante registrar que cabe ao contribuinte, no momento da
apresentação da manifestação de inconformidade, trazer ao julgado todos os dados que
entende comprovadores dos fatos que alega e que entende como suficientes para
reformar o despacho decisório, o que, repisamos, não ocorreu no presente caso.
As provas deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstre,
com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-
se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, exceções não vislumbradas neste julgamento.
Ressalte-se ainda que não está o Fisco obrigado a produzir qualquer prova a favor da
contribuinte, eis que é dessa o ônus de acostar aos autos todos os documentos que
comprovem o alegado, cabendo citar o art. 373, do CPC, que a seguir se transcreve:
Art. 373 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Pelo exposto, restando inconteste que os arquivos digitais não foram apresentados
quando da intimação, às fls. 125, tampouco foram transmitidos, consoante determinado
no § 2°, da IN RFB n° 900/2008, correto o indeferimento do pedido de ressarcimento
sob julgo e a consequente não homologação da compensação requisitados, em respeito
ao preconizado no § 4°, da apontada norma infralegal.

- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
- Do Ônus da Prova.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova
nas questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso
em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I. - recair sobre direito indisponível da parte;
II. - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)1
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
acórdão de n° 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.
- Do reconhecimento do direito creditório pleiteado condicionado à
apresentação de documentos comprobatórios.
A intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à autoridade administrativa
competente para decidir sobre o crédito utilizado, dado que, conforme já fartamente esclarecido,
a prova do indébito tributário resta a cargo do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe,
expressamente, a legislação de regência
vigente
a partir da
implementação da
restituição/compensação por meio de declaração:
Instrução Normativa SRF n°210, de 30 de setembro de 2002:
“Art. 4o A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e.fiscal, a exatidão das
informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004:

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF N° 600, de 28 de dezembro de 2005:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n°900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e.fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório:
- à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos; e
- à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da escrituração
contábil e fiscal do interessado.
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme art. 923 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz, prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 9°, § 1°). ” (destaques acrescidos)
Como visto da legislação transcrita, a escrituração, por si só, ou seja, quando
desacompanhada dos documentos a ela pertinentes, não é suficiente para comprovar os registros
ali efetuados. Veja-se a jurisprudência:
“REGISTROS CONTÁBEIS - Devem ser amparados por documentos hábeis, quais
sejam, aqueles que tem os requisitos e qualidades indispensáveis para comprovar os
lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, sendo insuficiente para
comprová-los simples declarações de técnico de contabilidade. ” [1° CC Ac. 103-
20.008, DOU de 17/08/99]
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

Ressalte-se que o Código Tributário Nacional - CTN, aprovado pela Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda dos documentos que devem
acobertar a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 - (omissis)
Parágrafo único - os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4° do Decreto- lei
n.° 486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 264 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 4°. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.”
E também as disposições do art. 37 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios. ”
E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda
que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se pretende
provar. Nesse sentido, vale-se das lições de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito
Tributário, 2008, p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento
e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o, fato probando. (destaques acrescidos)
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses,
mas exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que estabeleça uma
relação de implicação entre os documentos e o fato que se pretende provar. A simples juntada de
documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do fato que se pretende
provar.
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui,
quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a
uma conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual.
No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria
de defesa deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há
preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sidoexpressamente contestada pelo impugnante.

Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com
base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora.
Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar
verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz. Ainda
mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar
o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida.
O simples ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao
julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas constitui-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se
admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade / Impugnação perante o
órgão a quo, a Recorrente deve reunir todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911537/2012-14

Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento
fático ou jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao
crédito alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida.
Os arquivos digitais não foram apresentados quando da intimação. Correto o
indeferimento do pedido de ressarcimento sob julgo e a consequente não homologação da
compensação requisitados.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital